Tribunal: TJDFT
Processo: 0724873-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO REALIZADA. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, o autor/recorrente pleiteia a “declaração de inexistência de débito relacionado ao número telefônico (61) 98263- 38**, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e a reparação pelos danos morais sofridos em decorrência da conduta abusiva da operadora TIM S.A”, sob as afirmações que foi realizada venda casada, que não adquiriu nenhum aparelho Iphone, que a linha (61) 98263- 38** não era utilizada, que inexiste vínculo entre as partes. Requer a reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço da operadora de telefonia, com repercussão na esfera material e moral do autor.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. De acordo com as provas apresentadas pela parte ré/recorrida, as contratações foram realizadas mediante comparecimento presencial do autor/recorrente em loja física, tanto em relação à linha (61) 98191-34**, quanto à linha (61) 98263-38**, conforme documentos de ID 71233563 e ID 71233564, respectivamente. No tocante a esta última linha, objeto principal da controvérsia, consta a fotografia do rosto do autor/recorrente e cópia da sua identidade no ID 71233564, pág.1 e pág. 2, junto ao contrato em si, provas incontestáveis que afastam a alegação de que houve venda casada, ou que inexiste vínculo entre as partes, ou que não recebeu nenhum aparelho de celular para fidelizar-se à operadora.
6. Portanto, entende-se que a parte autora/recorrente não comprovou o direito alegado, em dissonância à regra processual do art. 373, I, CPC, atraindo para si o ônus da sucumbência.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.